Tribunal: STF
Processo: ARE 1522037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS/ST.



    1-NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DAS CDAS. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. OS REQUISITOS QUE DEVEM CONSTAR NA CDA TEM POR OBJETIVO FACILITAR A DEFESA DO DEVEDOR. ENTRETANTO, EVENTUAL INEXATIDÃO NÃO DÁ ENSEJO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE, QUANDO NÃO TROUXER PREJUÍZOS À DEFESA DO EXECUTADO. DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA GOZA DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 3º DA LEF.



    2- O ARTIGO 163 DO RICMS DISPÕE QUE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS EFETUADAS POR MEIO DE FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR QUE DESTINEM A ESTE ESTADO VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS RELACIONADOS NO APÊNDICE II, SEÇÃO III, ITENS IX E X, PROMOVIDAS POR MONTADORA OU IMPORTADOR, FICA ATRIBUÍDA AO REMETENTE, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO A ESTE ESTADO.



    3- O CONVÊNIO 51/00 É APLICADO ÀS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, CONSTANTES NAS POSIÇÕES 8429.59, 8433.59 E NO CAPÍTULO 87, EXCLUÍDA A POSIÇÃO 8713, DA NOMENCLATURA BRASILEIRA DE MERCADORIA/SISTEMA HARMONIZADO - NBM/SH, EM QUE OCORRA FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR PELA MONTADORA OU PELO IMPORTADOR, NAS QUAIS A ENTREGA DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR SEJA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA ENVOLVIDA NA OPERAÇÃO E/OU A OPERAÇÃO ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO A VEÍCULOS NOVOS. É O CASO. CORRETO O AUTO DE LANÇAMENTO.



    4- LC 87/96 DISPÕE QUE A ADOÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DEPENDERÁ DE ACORDO ESPECÍFICO CELEBRADO PELOS ESTADOS INTERESSADOS.



    5 - MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. NOS TERMOS DA LEI. TAXA SELIC CORRETAMENTE APLICADA, SUMULA 523 STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LV; 48, I; 150, I, IV; 155, II, § 2º, VII, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente